Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-83.1996.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000425-83.1996.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUDIVAN MARTINS DE ASSIS - CPF: 241.507.031-91 (APELADO), JOENIL DE BARROS VIEGAS - CPF: 141.425.201-30 (APELADO), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – BEMAT – EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.º 10496/2017 –– INAPLICABILIDADE DO ART. 5º DA LEI ESTADUAL – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no art. 5º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017.

2. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

3. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que, na ação de execução n.º 0000425-83.1996.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em face de LUDIVAN MARTINS DE ASSIS e JOENIL DE BARROS VIEGAS, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, decretou a extinção do processo
, nos seguintes termos (ID. 207012069):

“
Vistos,

Inicialmente, a Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017 criou autorização legal para o não ajuizamento de execuções fiscais de CDA com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal, bem como previu autorização legal para requerer a extinção das execuções fiscais em curso cujo valor não atinja o estabelecido em referida norma.

Não houve a citação do executado, tampouco penhora de bens.

Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso IV, decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Sem custas e honorários.

Intime-se.

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2024.

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma, ao argumento de que
“(...) não cabe ao Judiciário declarar de ofício que a dívida não deve ser cobrada por ser de pequeno valor”.

Afirma que
“(...)o juiz equivocou na sentença, haja vista que o presente processo não se trata de execução fiscal, mas sim de execução por título extrajudicial ajuizado pelo antigo BEMAT (p. 19 do Id. 85713530). (...)Logo, é inaplicável a Lei 10.946/2017 no presente caso, uma vez que prevê somente a desistência de processos de execução fiscal”.

Ao final, requer:
“(...) que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, e, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para anular/reformar a r. Sentença, ante a desobediência aos requisitos fixados pela Lei Estadual n.º 10.496/2017, determinado o prosseguimento do feito até satisfação integral do débito”.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que, na ação de execução n.º 0000425-83.1996.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em face de LUDIVAN MARTINS DE ASSIS e JOENIL DE BARROS VIEGAS, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, decretou a extinção do processo.

Da análise do processo, verifica-se que parte apelante ajuizou, em
28.06.1996
, a presente ação de execução,
visando ao recebimento de créditos, cujo valor, à época, alcançava R$ 12.940,71 (doze mil e novecentos e quarenta reais e setenta e um centavos).

Extrai-se do feito que, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas (ID. 207012054 – pág. 41), cuja diligência em relação a Joenil de Barros Viegas foi positiva (ID. 207012054 – pág. 45) e Ludivan Martins de Assis foi citado por edital (ID. 207012054 – pág. 111).

A parte exequente requer o arresto de bens (ID. 207012054 – pág. 55), o auto de penhora e depósito foi juntado no ID. 207012054 – pág. 73 à 76), com intimação do executado (ID. 207012054 – pág. 79).

Realizada a conversão de arresto em penhora, a parte exequente foi intimada (ID. 207012055 – pág. 47/48).

A Fazenda Pública pugnou pela suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID. 207012055 – pág. 143).

A atualização monetária do débito até 24.08.2018, foi juntada (ID. 207012055 – pág. 175), e consta o valor de R$ 193.276,03 (cento e noventa e três mil e duzentos e setenta e seis reais e três centavos).

Em seguida, a consulta ao BACENJUD foi negativa (ID. 207012055 – pág. 179 à 181).

Determinada a intimação da parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento da execução, tendo em vista o valor ser inferior a 160 UPF/MT (ID. 207012061), a parte informa que não se aplica da Lei 10.496/2017, uma vez que se trata de execução de título extrajudicial

(ID. 207012065).

Sobreveio sentença, na data de
05.02.2024
, onde foi reconhecido que o valor da causa está abaixo da diretriz disposta em Lei, motivo pelo qual foi decretada a extinção do processo (ID. 207012068)
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Lei Estadual nº. 10.496/2017, dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2º foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017,
in verbis:

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5º da Lei Estadual supracitada, vejamos:

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

No caso em análise, pode se observar que a parte exequente, ora apelante, ajuizou execução visando o recebimento de nota promissória no valor de R$ 12.940,71 (doze mil e novecentos e quarenta reais e setenta e um centavos).

Ocorre que, o valor da UPF/MT mais remota que se encontra disponível no site da SEFAZ/MT é de 1999, e o valor à época era de R$ 12,62 (doze reais e sessenta e dois centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderia a R$ 2.019,20 (dois mil e dezenove reais e vinte centavos).

Outrossim, caso fosse considerado o valor atualizado do débito (24.08.2018), tem-se que este seria R$ 193.276,63 (cento e noventa e três mil e duzentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos), e o valor da UPF/MT à época era de R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), o que totaliza R$ 21.796,80 (vinte e um mil e setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

Desse modo, o valor total dos créditos executados, era superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, nas duas hipóteses acima citadas, não sendo possível a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse E. Tribunal:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Ressalto ainda, que o disposto na Lei Estadual não pode ser imposto pelo julgador, pois é uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Ademais, no presente caso, não pode ser aplicado o disposto na supracitada Lei Estadual, uma vez que se trata de execução de nota promissória, oriunda do Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT, ou seja, o débito não foi inscrito em dívida ativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024